Tribunal: TJDFT
Processo: 0739084-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0739084-24.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VITALIDADE ODONTOLOGIA LTDA - EPP EMBARGADO: DIVINO ROCHA GONCALVES DE ALCANTARA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de embargos de declaração (ID 76943182) opostos por VITALIDADE ODONTOLOGIA LTDA – EPP em face de decisão democrática de ID 76613027, sustentando, em síntese, a ocorrência de erro material e contradição. É o relatório. Decido. Verifica-se que assiste razão à embargante. O vício apontado decorre de erro material relacionado à análise dos requisitos para concessão da gratuidade de justiça à pessoa jurídica, o que culminou no indevido não conhecimento do benefício. Dessa forma, corrige-se o equívoco material, revogando-se a decisão anterior. Determino a intimação da parte agravada para apresentação de contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos para julgamento de mérito do agravo de instrumento. Publique-se e intime-se. Brasília/DF, 03 de novembro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator